Tribunal: STF
Processo: ARE 1371600
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Base de cálculo da gratificação de preceptoria. Lei 5.249/2013 do Distrito Federal. Portarias distritais 124/2009 e 74/2015. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 93, IX, da Constituição da República. Nulidade. Inocorrência. Razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Lei Distrital 5.249/2013 e Portaria Distrital 124/2009), bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    5. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da base de cálculo a ser utilizada para pagamento da gratificação de preceptoria, tendo em vista a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital 5.249/2013.